Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710850-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Itaú Unibanco S/A Agravados: Adriana Feu Ferreira Dias Muniz ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0034422-07.2015.8.07.0001, assim redigida: “1. Indefiro o pedido de constrição de eventuais ativos da 1a Executada (Adriana Feu Ferreira Dias Muniz) existentes junto às empresas elencadas em Id no 61164158 (PayPal, PagSeguro, MercadoPago etc), pois a mera indicação dos nomes das instituições não atesta a probabilidade do crédito nem a existência de relação jurídica com o executado. Para que seja determinada a expedição de ofício, é necessário haver indícios de recebíveis, afinal incumbe à parte autora o ônus de localizar bens da parte devedora para indicação à penhora, conforme art. 798, II, "c", do CPC. Ademais, verifico ser a 1a Executada pessoa física e, portanto, improvável possuir crédito junto a algumas das empresas indicadas, que funcionam, em geral, como meios de pagamento e sistemas de pagamento de vendas. 2. Retornem os autos à suspensão determinada no Id no 31245946, aguardando o julgamento do agravo.” Em suas razões recursais (Id. 15851431) a agravante alega, em breve síntese, a necessidade de aferir a prévia existência de patrimônio pertencente aos devedores para que possa, caso seja localizado bem passível de constrição, requerer a respectiva penhora dos ativos encontrados. Assim, argumenta no sentido da necessidade de expedição de ofício às entidades indicadas em seu requerimento (Nubank, SuperGet, Stone, Mercado Pago e PagSeguro) para que informem a existência de patrimônio pertencente aos devedores, pois as aludidas instituições, que exercem atividade econômica, não integram o convênio Bacenjud celebrado entre o Banco Central do Brasil e o Poder Judiciário. Afirma que o Juízo singular tem o dever de determinar medidas coercitivas, ainda que atípicas, com o intuito de cooperar com o interesse da recorrente para a satisfação de seu crédito. Requer, portanto, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a expedição de ofício às empresas Nubank, SuperGet, Stone, Mercado Pago e PagSeguro com a requisição de informe de eventual patrimônio pertencente aos recorridos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 15851432 e Id. 15851432). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do requerimento do credor de expedição de ofício às empresas acima relacionadas para que sejam prestadas informações a respeito de eventuais bens que compõem a esfera patrimonial do devedor. As referidas entidades atuam por meio de plataformas digitais e são constituídas como sociedade de crédito direto (SCD) ou sociedade de empréstimo entre pessoas (SEP), nos termos da Resolução 4.656, de 26 de abril de 2018, do BACEN, cuja ementa foi assim redigida: “Dispõe sobre a sociedade de crédito direto e a sociedade de empréstimo entre pessoas, disciplina a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica e estabelece os requisitos e os procedimentos para autorização para funcionamento, transferência de controle societário, reorganização societária e cancelamento da autorização dessas instituições.” A par desse cenário de constante inovação tecnológica, verifica-se que o sistema informatizado Bacenjud, oriundo de convênio celebrado entre o Banco Central do Brasil (BACEN) e o Poder Judiciário, não abrange, de fato, a pretendida busca por ativos financeiros ora em análise. A propósito, examina-se o art. 3o, inc. IV, do Regulamento Bacenjud 2.0: “Art. 3o. Para os fins do presente regulamento entende-se: IV - instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros – filiais no País, os bancos de 2 investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS);” Convém ressaltar que o sistema informatizado Bacenjud foi criado justamente com a finalidade de diminuir a necessidade de expedição de ofícios às instituições financeiras, assim como o requerido pela recorrente, por meio da centralização de tarefas a partir do uso dessa ferramenta criada pelo BACEN. A evolução dos meios de prestação de serviços financeiros, no entanto, superou o âmbito de abrangência atual proporcionado pelo Bacenjud. Com efeito, essa situação justifica, ao menos momentaneamente, a necessidade de expedição do ofício pretendido pela recorrente, em respeito ao princípio da cooperação processual (art. 4o do CPC). Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante são verossímeis, por se tratar de medida lícita e apta a localizar o patrimônio dos devedores. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente satisfeito, pois a demora na implementação da medida pretentida pode inviabilizar a efetividade da medida e resultar em prejuízo econômico à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a expedição de ofício às entidades Nubank, SuperGet, Stone, Mercado Pago e PagSeguro para que informem a eventual existência de bens pertencentes aos recorridos . Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator